Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-24.2024.8.26.0204
Classe: Remessa Necessária Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando ao acolhimento institucional do idoso José Antônio Borges, em situação de risco e vulnerabilidade, em instituição de longa permanência, devido à sua incapacidade de cuidar de si mesmo e à insalubridade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando ao acolhimento institucional do idoso José Antônio Borges, em situação de risco e vulnerabilidade, em instituição de longa permanência, devido à sua incapacidade de cuidar de si mesmo e à insalubridade de sua residência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Público tem o dever de providenciar o acolhimento institucional de idoso desamparado em instituição de longa permanência.
III. Razões de Decidir
3. A legislação constitucional e infraconstitucional prevê a responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde e à assistência integral ao idoso, inclusive na modalidade de entidade de longa permanência, quando verificada a insuficiência de recursos financeiros e familiares. 4. Documentos juntados aos autos comprovam a situação de vulnerabilidade social do idoso e a incapacidade dos familiares de oferecer os cuidados necessários. A responsabilidade do Município é solidária com os demais entes federativos na garantia do direito à saúde.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Poder Público tem o dever de providenciar o acolhimento institucional de idosos desamparados, conforme previsto na legislação vigente.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 30, VII, 196, 198, II, 230; Lei n. 10.741/2003, arts. 2o, 3o, 15, 37, 43, 45.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 793;
Remessa Necessária Cível 1000242-71.2024.8.26.0366, Rel. Martin Vargas, j. 10/02/2025;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1001940-90.2023.8.26.0223, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j.03.06.2024;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1004340-17.2022.8.26.0319, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 24/05/2023;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1034815-86.2022.8.26.0405, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 21/08/2024.